Tribunal: TJBA
Processo: 8067943-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067943-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WANDELAYTIAN SCUSSULIN FLORINDO

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
INCOMPETÊNCIA. AFASTADA.

JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE. LEI 9.514/97. TEMA 1095. DISTINÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. ITIV E TAXAS DE REGISTRO. DANO MATERIAIS. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Trata-se de recursos de apelação manuseados em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarando a rescisão do contrato por atraso na entrega da obra, condenando a Ré no dever de pagar a importância de R$ 46.129,96 a título de poupança, R$ 10.712,95 em decorrência dos juros da obra, incluído o montante de R$1.705,28 a título de juros e multa e outros R$675,00 em decorrência da cobrança de ITIV, assim como dos valores pagos à título de taxa de registro de contrato. Determinou-se, ainda, que o Réu pagasse as custas processuais e honorários advocatícios, esse último fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 2. Inicialmente, não há nos autos prova de que a CEF tenha funcionado como agente executora de políticas federais para a promoção de moradia. 3. Tendo atuado como mero agente financeiros, não há como se reconhecer a sua legitimidade passiva e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, como defende a parte Apelante. 4. No que diz respeito a legitimidade para responder pela restituição dos valores pagos à título de juros de obra, por mais que a Ré sustente que o agente financeiro seria o responsável pela cobrança, em verdade esse apenas realiza a cobrança de valores que são repassados à construtora ou incorporadora, a real beneficiária do crédito/financiamento sobre o qual recaem os juros de obra. 5. Superados esses pontos, o que se extraí dos autos é que houve atraso na entrega do imóvel, não havendo provas de que a Autora tenha sido notificada para entrega das chaves, ensejando a resolução do contrato por inadimplemento da Construtora/Incorporadora. 6. Ademais, por mais que a Ré sustente a necessidade de se levar em consideração o fato de que no decurso do prazo de entrega do imóvel sobreveio a pandemia da COVID-19, não há como imputar todo o atraso a tal fato, seja pelo fato de os períodos de quarentena estabelecidos pelas autoridades públicas não terem abarcado as atividades de construção civil, seja por não se ter indicado de forma precisa o como o andamento da obra em questão teria sido impactada. 7. No que concerne a alegação da Ré, de que o contrato não poderia ser rescindido por conta da incidência do quanto previsto na Lei nº 9.514/97 e ante a necessidade observância do quanto estabelecido pelo STJ ao julgar o Tema 1095, também não merece prosperar, pois o quadro fático posto no presente feito não se perfilha àquele delineado na referida lei ou no precedente. 8. Devida a condenação da Ré no dever de restituir/indenizar os valores desembolsados pela Autora a título de ITIV e Registro Imobiliário, na medida em que, com o desfazimento do contato por culpa da Ré, tais valores se com configuram como danos materiais, a serem indenizados nos termos do art. 35, inciso II, do CDC, e do art. 389 do Código Civil. 9. Quanto ao pleito posto no apelo adesivo, devida a condenação da Ré em reparar a Autora pelos danos morais ocasionados pelo atraso na entrega do imóvel, o qual fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação. 10. Por fim, tendo em vista a sucumbência recursal da parte Ré, majora-se os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), perfazendo o total de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
R
ECURSO
DA RÉ
CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8067943-45.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
WANDELAYTIAN SCUSSULIN FLORINDO
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Ré, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo adesivo da Autora, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

D
RA. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ
PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU -
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA